Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600402-13.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO
DE
DESPESAS
ELEITORAIS.
RECEBIMENTO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. CONHECIMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO PARA DIMINUIÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. O candidato ao cargo de vereador interpôs recurso eleitoral contra a sentença do
Juízo da 139ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes
às Eleições Municipais de 2024.
2. A desaprovação fundamentou-se em duas irregularidades: (i) omissão de
despesas eleitorais relativas ao impulsionamento de conteúdo no Facebook, no
montante de R$ 1.244,46, sem comprovação documental suficiente; e (ii)
recebimento irregular de R$ 3.000,00 oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), provenientes de candidata a cargo majoritário de partido
diverso, sem coligação.
3. O recorrente alegou que parte do valor declarado como gasto no Facebook não
foi utilizado, apresentando nota fiscal complementar e recolhendo o saldo ao

Num. 44465444 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545725900000043408944
Número do documento: 25041109545725900000043408944
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:36
Tesouro Nacional. Quanto ao FEFC, sustentou que os recursos foram utilizados em
propaganda
conjunta
e
posteriormente
devolvidos,
argumentando
que
a
interpretação da norma foi alterada.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso, afastando a necessidade de devolução do valor relativo à omissão de
despesas, mas mantendo a desaprovação das contas em razão do recebimento
irregular do FEFC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão de despesas eleitorais
declaradas no Facebook, posteriormente justificadas e recolhidas ao erário, autoriza
a aprovação das contas com ressalvas; e (ii) saber se o recebimento de recursos do
FEFC de partido diverso, ainda que devolvidos, afasta a irregularidade e permite a
aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à omissão de despesas eleitorais, verificou-se que o recorrente
apresentou documentação complementar e recolheu o valor residual ao Tesouro
Nacional, afastando-se a determinação de devolução da quantia inicial de R$
1.244,46.
7. Em relação ao recebimento de recursos do FEFC de partido diverso, a
jurispru

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600402-13.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600402-
13.2024.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e desaprovou as contas eleitorais
apresentadas nestes autos, e determino ao candidato a devolução do valor de R$ 1.244,46 (mil
duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 79, § 1º da mesma resolução. (Prestação de contas eleitorais de ROMMELL LUDWIG METER
FERREIRA, concorrente ao cargo eletivo de Vereador, pelo Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, na Unidade Eleitoral Ponta Grossa/PR, desaprovadas tendo em vista que consta, a respeito
dos gastos realizados com impulsionamento de conteúdos pela empresa Facebook, que a
diferença entre a nota fiscal apresentada pelo prestador (no valor de R$ 760,54) e o valor declarado
pelo candidato (R$ 2.005,00) é de R$ 1.244,46, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, passível de devolução ao
erário. Ainda, aponta que houve o recebimento de recursos financeiros do FEFC, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), de candidata filiada à agremiação partidária distinta da prestadora
(Elizabeth Silveira Schmidt - UNIÃO) e considerando a vedação legal de celebração de coligações
nas eleições proporcionais (EC 97/2017), entendendo estar caracterizado o recebimento de
recursos de fonte vedada, bem como que o candidato se beneficiou do montante integral recebido
para a promoção de sua campanha eleitoral) SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROMMELL LUDWIG METER FERREIRA (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROMMELL LUDWIG METER FERREIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465444
11/04/2025
09:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44465444 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545725900000043408944
Número do documento: 25041109545725900000043408944
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.641

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600402-
13.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROMMELL LUDWIG METER FERREIRA VEREADOR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRENTE: ROMMELL LUDWIG METER FERREIRA
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO
DE
DESPESAS
ELEITORAIS.
RECEBIMENTO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. CONHECIMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO PARA DIMINUIÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. O candidato ao cargo de vereador interpôs recurso eleitoral contra a sentença do
Juízo da 139ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes
às Eleições Municipais de 2024.
2. A desaprovação fundamentou-se em duas irregularidades: (i) omissão de
despesas eleitorais relativas ao impulsionamento de conteúdo no Facebook, no
montante de R$ 1.244,46, sem comprovação documental suficiente; e (ii)
recebimento irregular de R$ 3.000,00 oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), provenientes de candidata a cargo majoritário de partido
diverso, sem coligação.
3. O recorrente alegou que parte do valor declarado como gasto no Facebook não
foi utilizado, apresentando nota fiscal complementar e recolhendo o saldo ao

Num. 44465444 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545725900000043408944
Número do documento: 25041109545725900000043408944
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:36
Tesouro Nacional. Quanto ao FEFC, sustentou que os recursos foram utilizados em
propaganda conjunta e posteriormente devolvidos, argumentando que a
interpretação da norma foi alterada.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso, afastando a necessidade de devolução do valor relativo à omissão de
despesas, mas mantendo a desaprovação das contas em razão do recebimento
irregular do FEFC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão de despesas eleitorais
declaradas no Facebook, posteriormente justificadas e recolhidas ao erário, autoriza
a aprovação das contas com ressalvas; e (ii) saber se o recebimento de recursos do
FEFC de partido diverso, ainda que devolvidos, afasta a irregularidade e permite a
aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à omissão de despesas eleitorais, verificou-se que o recorrente
apresentou documentação complementar e recolheu o valor residual ao Tesouro
Nacional, afastando-se a determinação de devolução da quantia inicial de R$
1.244,46.
7. Em relação ao recebimento de recursos do FEFC de partido diverso, a
jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7214 e pelo
Tribunal Superior Eleitoral, em decisões como o AgR-REspEl nº 0600982-15,
estabelece que tal prática configura recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas.
8. A vedacão ao repasse de recursos entre candidatos de partidos diferentes, salvo
em coligação proporcional, decorre do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e tem sido reiteradamente aplicada pela Justiça Eleitoral desde a
vigência da Emenda Constitucional nº 97/2017.
9. Ainda que os valores tenham sido posteriormente devolvidos, o ato irregular já
estava configurado no momento do repasse, não sendo afastado pela posterior
restituição.
10. O percentual das irregularidades em relação ao total arrecadado inviabiliza a
aprovação das contas com ressalvas, conforme entendimento do TSE no AgR-
AREsp nº 060009064/ES.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação
de devolução da quantia de R$ 1.244,46 ao Tesouro Nacional, mantendo-se,
contudo, a desaprovação das contas em razão do recebimento irregular de recursos

Num. 44465444 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545725900000043408944
Número do documento: 25041109545725900000043408944
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:36
do FEFC.
12. Tese de julgamento: "O recebimento de recursos do FEFC por candidato de
partido diverso, ainda que coligado para a eleição majoritária, configura
irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas, independentemente da
posterior devolução ao erário. A omissão de despesas eleitorais pode ser afastada
quando comprovada a regularização documental e o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional antes da decisão final.”
Dispositivos relevantes citados:
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17, § 1º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º e 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7214.
TSE, AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023.
TSE, AgR-AREsp nº 060009064/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ROMMELL LUDWIG METER FERREIRA, candidato
ao cargo de vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município de Ponta
Grossa/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas
contas de campanha referentes às Eleições Municipais de 2024.
A decisão recorrida fundamentou-se nas seguintes irregularidades:
1) Omissão de despesas eleitorais: o candidato declarou gastos com impulsionamento de
conteúdo na plataforma Facebook no montante de R$ 2.005,00, tendo apresentado nota fiscal no
valor de apenas R$ 760,54, restando R$ 1.244,46 sem comprovação documental suficiente,

Num. 44465444 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545725900000043408944
Número do documento: 25041109545725900000043408944
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:36
caracterizando omissão de despesas eleitorais, nos termos do art. 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019, com determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
2) Recebimento irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha:
constatou-se a transferência de R$ 3.000,00 oriundos da candidata ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT, filiada ao União Brasil, legenda distinta da do recorrente, sem que houvesse coligação
para o pleito proporcional. Tal conduta configura repasse indevido, vedado pelo art. 17, §§ 2º e
2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, caracterizando o recebimento de recursos de fonte
vedada.
Inconformado com a decisão, o recorrente interpôs recurso eleitoral, alegando:
1) Quanto aos gastos com Facebook:
a. Sustenta que não houve utilização integral do valor contratado, estando no aguardo do
reembolso do saldo não utilizado.
b. Apresenta nota fiscal complementar no valor de R$ 882,79, reduzindo a diferença não
comprovada para R$ 361,67, valor posteriormente recolhido ao Tesouro Nacional.
c. Argumenta que a boa-fé, a baixa materialidade da irregularidade e o princípio da
proporcionalidade permitem a aprovação das contas com ressalvas.
2) Quanto ao recebimento do FEFC de partido diverso:
a. Alega que os valores foram empregados em propaganda eleitoral conjunta com a candidata
majoritária do União Brasil, justificando a destinação dos recursos.
b. Defende que a devolução integral do montante antes da análise judicial afasta qualquer
prejuízo à fiscalização.
c. Argumenta que a interpretação da norma eleitoral foi alterada posteriormente, sendo inviável
sua aplicação retroativa.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, nos seguintes termos:
1. Quanto à omissão de despesas eleitorais:
a. Reconhece que houve complementação documental e devolução parcial do valor ao Tesouro
Nacional.
b. Considera que a irregularidade foi mitigada, afastando a necessidade de devolução de R$
1.244,46 ao erário.
2. Quanto ao recebimento do FEFC de partido diverso:
a. Mantém a vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos, conforme art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44465444 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545725900000043408944
Número do documento: 25041109545725900000043408944
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:36
b. Destaca que a devolução posterior dos valores não sana a irregularidade, pois a infração já se
configurou no momento do repasse.
Assim, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo afastamento da devolução dos valores
referentes à omissão de despesas eleitorais, mas manteve a desaprovação das contas em razão
do recebimento irregular do FEFC.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, o recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou suas contas eleitorais,
alegando, em síntese, que as irregularidades apontadas seriam sanáveis e que a decisão
recorrida deveria ser revista para a aprovação com ressalvas.
a) Quanto à omissão de despesas eleitorais com Facebook
A sentença, acolhendo o parecer conclusivo, considerou que não teria o recorrente apresentado
todas as notas fiscais relativas a despesa contratada no importe de R$ 2.005,00,
No caso, constatou-se uma diferença de R$ 1.244,46 entre o valor declarado para gastos com
impulsionamento de conteúdo no Facebook (R$ 2.005,00) e o valor da nota fiscal apresentada
(R$ 760,54). Essa diferença foi considerada omissão de gastos eleitorais, infringindo o art. 53, I,
g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, resultando no recolhimento do valor correspondente ao
erário.
O recorrente apresentou juntamente com seu recurso Nota Fiscal no valor de R$ 882,79, bem
como comprovante de recolhimento ao erário da importância de R$ 361,67.
É importante ressaltar que a irregularidade ocorreu, visto que a documentação apresentada
durante a prestação de contas não era condizente com o valor declarado.
Nesta senda, conforme entendimento adotado por esta Corte, a sentença deve ser reformada
para afastar a determinação de devolução da quantia de R$ 1.244,46.
b) Quanto ao recebimento irregular de recursos do FEFC
O recorrente sustenta que o recebimento de R$ 3.000,00 do FEFC, oriundo da candidata a
prefeita do União Brasil, não poderia ser considerado irregular, pois o montante foi utilizado em
propaganda conjunta e posteriormente devolvido aos cofres públicos.
Todavia, tal argumento não merece acolhimento.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,

Num. 44465444 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545725900000043408944
Número do documento: 25041109545725900000043408944
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:36
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos

Num. 44465444 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545725900000043408944
Número do documento: 25041109545725900000043408944
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:36
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira
Assim, é fato incontroverso, que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214
No ponto, sustenta ainda o recorrente que “ (...) após o protocolo nas contas pelo Recorrente no
final do ano de 2024 durante o julgamento das contas de um colega de partido, houve uma
mudança no entendimento da jurisprudência, no sentido de tal repasse passou a ser considerado
grave, consequentemente, capaz de desaprovar as contas de campanha (...):
Mas uma vez, sem razão o recorrente .
A proibição da realização de coligação nas eleições proporcionais Emenda Constitucional nº 97,
vige desde 04.10.2017, tendo sido aplicada pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral desde sua
edição.
Confira-se:
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC) POR CANDIDATA DE AGREMIAÇÃO DIVERSA NÃO COLIGADA COM
O PARTIDO DOADOR PARA O RESPECTIVO CARGO NA CIRCUNSCRIÇÃO
ELEITORAL. DESVIO DE FINALIDADE. PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.
1. Extrai-se da moldura fática fixada no acórdão regional que o PR efetuou
doação, com recursos do FEFC, em benefício da agravante, candidata filiada ao
PV e integrante da coligação adversária do partido doador na disputa
proporcional para o cargo de deputado federal nas Eleições 2018.
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR-REspEL nº 0605109-
47/MG, relator designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de
22 a 28.10.2021, que o repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a
partido não coligado à agremiação donatária especificamente para o cargo em
disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.-TSE nº
23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na circunscrição,
a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da Res.-
TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto
tratar-se de recursos do FEFC.

Num. 44465444 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545725900000043408944
Número do documento: 25041109545725900000043408944
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:36
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente
ofensa à segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de
mudança de jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em
recurso repetitivo" (AgR-REspe nº 0601196-08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe
de 28.9.2020), orientação que deve ser mantida na espécie, em atenção aos
princípios da segurança jurídica e da isonomia.
4. Agravo regimental desprovido.
( Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060091777, Acórdão, Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/03/2023).
Note-se ainda que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do
pleito, isto porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Logo, o voto está em consonância com a jurisprudência, sendo certa a observância ao artigo 489,
VI , do Código de Processo Civil.
Por fim, é possível o conhecimento de documentos apresentados com o recurso, visando
exclusivamente afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
conforme determinação do TSE, bem como precedentes deste C. Tribunal:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Prestação de contas. Cargo de
deputado federal. Contas aprovadas com ressalvas na origem, com determinação
de ressarcimento ao erário. Primeiros embargos de declaração, acolhidos
parcialmente. Segundos embargos de declaração, nos quais foram novamente
juntados documentos para o fim de reduzir o valor de ressarcimento ao erário,
rejeitados, considerando preclusa a matéria.
1. Assiste razão ao recorrente quando aduz ser admitida a juntada extemporânea
da documentação com a finalidade exclusiva de afastar ou ajustar o montante do
recolhimento ao erário, para evitar o enriquecimento sem causa da União e futuras
ações de ressarcimento (precedentes).
2. Provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso especial, para determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que conheça da documentação
apresentada pelo agravante perante a instância ordinária, em segundos embargos
de declaração, e proceda à devida análise técnica, exclusivamente para aferir a
real necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantidas as
demais cominações.
(TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral Nº 0603445-55.2022.6.16.0000.
Relator: Ministro Raul Araújo. 1º de setembro de 2024.)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
JUNTADA
TARDIA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.
2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada tardia de

Num. 44465444 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545725900000043408944
Número do documento: 25041109545725900000043408944
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:36
documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024)
Assim, em razão dos efeitos da preclusão, a posterior juntada de documentos não se presta a
alterar o resultado do julgamento, sendo sua aceitação restrita a possibilidade de afastar a
determinação de recolhimento ao erário, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da União.
No que se refere ao exame da regularidade das contas do candidato, contatou-se que a
irregularidade perfaz um total de R$ 4.244,46, não podendo ser considerado pequeno valor, uma
vez que superior a mil UFIR – R$ 1.064,10, limite estabelecido para aferição das irregularidades
de pequeno vulto.
Verifica-se ainda que as irregularidades apontadas, no montante de R$ 4.244,46, equivalem a
51,90% dos recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral e dar-lhe parcial provimento, para,
mantendo a desaprovação, afastar a determinação de devolução do valor de R$ 1.244,46 ao
Tesouro Nacional.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44465444 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545725900000043408944
Número do documento: 25041109545725900000043408944
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:36
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600402-
13.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ROMMELL LUDWIG METER FERREIRA VEREADOR,
ROMMELL LUDWIG METER FERREIRA - Advogados dos RECORRENTES: JULIANO DEMIAN
DITZEL - PR31361-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE
PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025